Tribunal: TJPA
Processo: 0009157-02.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009157-02.2017.8.14.0045
APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: EDIMILSON ESTEVES DE MACEDO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação de BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. VÍCIO SANÁVEL. FALTA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EMENDAR A INICIAL. OFENSA AO ART. 321, CPC. recurso conhecido e provido à unanimidade.

1.

Nos termos do art. 321, CPC, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

2.

Na hipótese em questão, embora o juízo singular tenha constado que a parte autora, ora recorrente, tenha deixado de apresentar junto com a inicial a comprovação de que constituiu o devedor em mora, não providenciou sua intimação para que regularizasse tal vício, optando por extinguir, de pronto, a demanda sem resolução do mérito, agindo em desacordo com a determinação contida no art. 321, CPC.

3.

Recurso conhecido e provido à unanimidade para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem para que seja oportunizado à ora recorrente o prazo de 15 (quinze) dias para que apresente prova da constituição em mora do devedor, nos termos do art. 321, CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por BANCO J. SAFRA S.A. contra a sentença proferida na
ação de busca e apreensão
em face de EDIMILSON ESTEVES DE MACEDO, que julgou o processo sem resolução do mérito em razão da falta de interesse do autor que não apresentou notificação extrajudicial eficaz, conforme se verifica a seguir:

“(...) No caso dos autos, não há notificação extrajudicial eficaz. O contratante, ora requerido, não recebeu a correspondência, de modo a operar os efeitos pretendidos. Assim, considero que a falta de notificação do requerido importa, ausência de requisito ou condição de procedibilidade da própria ação de busca e apreensão, não ensejando apenas o indeferimento da liminar. Sem o cumprimento desse pressuposto, o autor utiliza ação imprópria para tutela pretendida, carecendo de interesse processual, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito, de acordo com o art. 485, VI, do CPC/2015. Ante o exposto, declaro EXTINTO o processo sem resolução de mérito (485, VI, NCPC), determinando, após o trânsito em julgado, o arquivamento do feito, adotadas as cautelas legais. Custas na forma da lei.(...)”

Em suas razões recursais, defende, em síntese, a reforma da sentença, em razão de não ter sido intimado para regularizar a petição inicial.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 05 de março de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a anulação da sentença que o extinguiu o feito sem resolução do mérito, sustentando, em síntese, ausência de intimação para providenciar a emenda a inicial.

Sem delongas, entendo que o recurso comporta provimento.

Isto porque, o art. 321, CPC leciona que quando for necessário deve o juiz oportunizar a parte autora a emenda da petição:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Dessa forma, verificando o juízo singular que a inicial veio desacompanhada de documento essencial para o seu desenvolvimento, deveria ter promovido o chamamento do autor, por intermédio do seu advogado, para sanar o vício que havia sido constatado, conforme o dispositivo legal acima transcrito.

Corroborando tal entendimento assim decidiu a 2ª Turma de Direito Privado deste ETJPA:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO ANTE A NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2017.03842680-33, 180.325, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-05, Publicado em 2017-09-12)

No caso dos autos, o juízo singular, embora tenha constado que a parte autora, ora recorrente, tenha deixado de apresentar junto com a inicial a comprovação de que constituiu o devedor em mora, não providenciou sua intimação para que regularizasse tal vício, optando por extinguir, de pronto, a demanda sem resolução do mérito.

Ora, ao agir dessa forma, acabou desrespeitando o comando legal contido no art. 321, CPC, devendo, por essa razão, a sentença ser anulada para que seja lhe conferido essa oportunidade ao autor da ação e, no caso de eventual descumprimento, poderia o feito ser extinto na forma como ocorreu.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE
provimento para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem para que seja oportunizado à ora recorrente o prazo de 15 (quinze) dias para que apresente prova da constituição em mora do devedor, nos termos do art. 321, CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial.

É o voto.

Belém, 19/05/2020

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/05/2020